Tribunal: STJ
Processo: 0062961-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984263 - MG (2025/0062961-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RUAN PABLO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: JAIME LUIZ LORO - MG138226
NATHALIA
APARECIDA
GONCALVES
COIMBRA
-
MG212131
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu
para substituir prisão
habeas corpus
preventiva por medidas cautelares diversas, em caso de acusado da
suposta prática do crime de furto qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravado é necessária, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas
quando não for possível a substituição por medidas cautelares
menos gravosas, à luz do disposto no art. 282, § 6o, do CPP.
5. No caso concreto, a ausência de violência ou grave ameaça na
suposta prática delitiva, bem como a primariedade do acusado,
evidenciam, em juízo de proporcionalidade, a suficiência da fixação
de medidas cautelares diversas do cárcere.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva deve ser medida
Tese de julgamento:
excepcional, aplicável apenas quando não for possível a substituição
por medidas cautelares menos gravosas. 2. Evidenciada, em juízo de
proporcionalidade,
a
suficiência
das
medidas
cautelares
alternativas para alcançar os fins almejados com o encarceramento,
não deve ser mantida a segregação".
CPP, arts. 282, § 6o; 312; e 313, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 878.836/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47492871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 7a3012a8-96ec-47d0-8f45-3e9eb93af7c0

Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgRg no HC n. 859.288/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 26/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 7a3012a8-96ec-47d0-8f45-3e9eb93af7c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 984263 - MG (2025/0062961-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RUAN PABLO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: JAIME LUIZ LORO - MG138226
NATHALIA
APARECIDA
GONCALVES
COIMBRA
-
MG212131
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu
para substituir prisão
habeas corpus
preventiva por medidas cautelares diversas, em caso de acusado da
suposta prática do crime de furto qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravado é necessária, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas
quando não for possível a substituição por medidas cautelares
menos gravosas, à luz do disposto no art. 282, § 6o, do CPP.
5. No caso concreto, a ausência de violência ou grave ameaça na
suposta prática delitiva, bem como a primariedade do acusado,
evidenciam, em juízo de proporcionalidade, a suficiência da fixação
de medidas cautelares diversas do cárcere.
Documento eletrônico VDA47269915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:36
Código de Controle do Documento: 2a0c246a-9e40-48a5-a759-262b4c5ef596

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva deve ser medida
Tese de julgamento:
excepcional, aplicável apenas quando não for possível a substituição
por medidas cautelares menos gravosas. 2. Evidenciada, em juízo de
proporcionalidade,
a
suficiência
das
medidas
cautelares
alternativas para alcançar os fins almejados com o encarceramento,
não deve ser mantida a segregação".
CPP, arts. 282, § 6o; 312; e 313, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 878.836/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgRg no HC n. 859.288/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 26/2/2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão da minha lavra, que concedeu
para
habeas corpus
substituir a prisão preventiva impugnada no
por medidas cautelares
writ
diversas (fls. 124-127).
Em suas razões, o
federal sustenta que deve ser
Parquet
restabelecida a custódia cautelar do ora agravado - o qual é acusado pela
suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal -, pois demonstrados o
e o
.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
Argumenta que (fl. 140).

o acórdão estadual está em conformidade com a exigência de
fundamentação concreta da decisão preventiva, especialmente
considerando a situação do paciente, que foi flagrado em um veículo
furtado após, supostamente, cometer o furto de uma grande
quantidade de cabos de transmissão. Esses fatos demonstram sua
periculosidade e desconsideração pela ordem pública, além da
inadequação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do agravo regimental pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA47269915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:36
Código de Controle do Documento: 2a0c246a-9e40-48a5-a759-262b4c5ef596

Consoante destacado na decisão impugnada, o Tribunal de origem
manteve a prisão cautelar do ora agravado com base na fundamentação a
seguir (fls. 13/15; grifamos):

A segregação cautelar se adéqua as circunstâncias do fato, conforme
previsto no art. 282, II, do CPP, que, após a modificação trazida pela
Lei no 12.403/11, prevê expressamente que, na aplicação das
medidas cautelares, deverá se observar a “adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado”.
No caso em tela, embora se trate de crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa, as medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP não são o bastante, sendo
necessária a manutenção da custódia do paciente.
A prova da materialidade e os indícios de autoria são
facilmente extraídos do APFD (fls.2/10), boletim de ocorrência
(fls.12/24) e auto de apreensão (fl.36).
Na decisão combatida, a d. autoridade coatora justificou a
necessidade da prisão preventiva, com base em dados
concretos, fundamentando a segregação cautelar em face da
presença dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP,
ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública em
virtude da gravidade dos fatos e para garantia da instrução
criminal tendo em vista que o paciente não mora no distrito da
culpa, uma vez que reside no Distrito Federal.
Com efeito, o paciente foi flagrado, transitando em veículo
furtado, após, em tese, cometer furto de grande quantidade de
cabos de transmissão, o que evidencia sua periculosidade e
descaso com a paz social, bem como a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, há fortes indícios de que, se solto, poderá voltar a
delinquir, tendo em vista que reside em outra Unidade da
Federação (DF), local onde há denúncia imputando ao correu
Felipe a mesma prática delitiva apurada no presente feito
(furto de cabos de transmissão) – fls. 87/90.
É cediço que a referida pratica criminosa vem crescendo nos centros
urbanos e causa muitos transtornos à população, tendo em vista o
corte temporário dos serviços prestados mediante a utilização dos
cabos de transmissão furtados.
Não se trata, portanto, de mantê-lo preso em decorrência da
gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela os acusados
de crimes responsáveis por consequências intensamente negativas na
sociedade.
Registro, ainda, que eventuais condições pessoais abonadoras, como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito não
podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado
todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à
tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos
esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de
qualquer prisão processual.
E, observados todos os requisitos legais, a prisão processual não
representa afronta ao princípio da presunção da inocência. Não há
qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido
princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da
Documento eletrônico VDA47269915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:36
Código de Controle do Documento: 2a0c246a-9e40-48a5-a759-262b4c5ef596

sentença, não produzindo interferência alguma em sede de análise da
necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, tenho que,
aparentemente, trata-se de erro material na petição, pois, a defesa
não demonstrou que o paciente possui filas, sendo que referida
pretensão diz respeito ao corréu Felipe de Carvalho da Silva (doc.80),
a qual foi denegada no HC no 1.0000.25.027686/2/000.
Dessa forma, não verificando a ocorrência de constrangimento ilegal e
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, DENEGO o habeas corpus.

Observa-se
que
as
instâncias
ordinárias
fundamentaram
devidamente a imposição da medida cautelar extrema diante da especial
gravidade dos fatos, circunstância que justifica, em regra, a constrição para
garantia da ordem pública.
Todavia, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade
da prisão preventiva, a ausência de violência ou grave ameaça na suposta
prática delitiva, bem como a primariedade do acusado, evidenciam, em juízo de
proporcionalidade, a suficiência, no caso, da fixação de medidas cautelares
diversas do cárcere.
É o que demonstram, entre outros, os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE CABOS
DE COMUNICAÇÃO SEM A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA A PESSOA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE
ADOÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus visando a revogação de prisão preventiva decretada
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão de
tentativa de furto sem violência ou grave ameaça.
2. A decisão de primeira instância converteu a prisão em flagrante em
preventiva, fundamentando-se na necessidade de acautelar a ordem
pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando antecedentes
criminais dos pacientes.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, entendendo
estar suficientemente fundamentada a decisão de primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva é
justificada em caso de tentativa de furto sem violência, considerando
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas
quando não for possível a substituição por medidas cautelares menos
gravosas, conforme art. 282, § 6o, do CPP.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o princípio da
insignificância deve ser aplicado considerando as circunstâncias
objetivas do fato, não sendo afastado por antecedentes criminais.
7. No caso concreto, a tentativa de furto sem violência ou grave
ameaça apresenta mínima ofensividade, não justificando a
manutenção da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47269915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:36
Código de Controle do Documento: 2a0c246a-9e40-48a5-a759-262b4c5ef596

8. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar que determinou a
soltura dos pacientes e a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXI;
CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
14/01/2022; STJ, AgRg no HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2023.
(HC n. 878.836/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COMETIDO SEM
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
PERICULUM
LIBERTATIS
NÃO
EVIDENCIADO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravante preso em flagrante, no dia 25/07/2023, por
supostamente ter participado do furto de três tratores. A prisão foi
convertida em preventiva na audiência de custódia, ocorrida no dia 27
/07/2023.
2. Embora, diante da gravidade concreta do delito, a motivação
utilizada pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão
preventiva seja idônea e encontre ampara na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao
Agravado, que possui condições pessoais favoráveis e apenas teria
repassado informações aos autores materiais do furto, os quais
ostentam
diversos
antecedentes
criminais,
verifica-se
a
desproporcionalidade da medida extrema utilizada como prima ratio.
3. O crime de furto não é cometido com violência ou grave ameaça,
sendo cabível a imposição de restrições outras ao Acusado, suficientes
para alcançar o fim almejado com o encarceramento, que deve ser
reservado a casos mais graves e agentes que reiteram na prática
delitiva.
4. Em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-
se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 859.288/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões
consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47269915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:36
Código de Controle do Documento: 2a0c246a-9e40-48a5-a759-262b4c5ef596

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.263 / MG
Número Registro: 2025/0062961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007987220258130704
02768969220258130000
10000250276896000
2768969220258130000
50008112320258130433 7987220258130704
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA APARECIDA GONCALVES COIMBRA
ADVOGADOS : JAIME LUIZ LORO - MG138226
NATHALIA APARECIDA GONCALVES COIMBRA - MG212131
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RUAN PABLO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE DE CARVALHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47457891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 6a3c3ac4-0582-4171-87e8-b341a75c9fad

AGRAVADO
: RUAN PABLO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : JAIME LUIZ LORO - MG138226
NATHALIA APARECIDA GONCALVES COIMBRA - MG212131
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 6a3c3ac4-0582-4171-87e8-b341a75c9fad